Tribunal: TJDFT
Processo: 0705924-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS COMO REQUISITO PARA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. REITERAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMAS COMO O SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD E ERIDF. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação de medida atípica, com a finalidade de incentivar o cumprimento da obrigação de pagar, consistente na expedição de ofício para que a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal informasse a eventual existência de bem imóvel pertencente à devedora, além da reiteração de pesquisas por meio do Sisbajud e do Renajud.
2. O exercício de amplos poderes pelo Poder Judiciário sem justificativas deontológicas específicas, no entanto, pode ensejar medidas inadequadas. Diante desse contexto, convém destacar que nos termos do art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, a indicação dos bens suscetíveis de penhora é atribuição do credor. Assim, não é possível transferir ao Poder Judiciário o ônus atribuído ao credor de modo expresso pela norma aplicável à hipótese. 2.1. A expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas consubstancia medida excepcional, que só poderá ser adotada diante da demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização dos bens do devedor. 2.2. No caso em deslinde o credor não diligenciou para obter, por meio do ERIDF, as certidões de cartórios dos registros de imóveis do Distrito Federal com o intuito de localizar bens passíveis de penhora. Diante da ausência do esgotamento das diligências ordinárias necessárias para a localização de bens pertencentes ao devedor, revela-se inadmissível a pretendida expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
3. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 3.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud não é limitada pela legislação de regência. 3.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 3.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume.
4. A emissão de certidão a respeito da prática de ato processual, nos autos do processo de origem, consiste em ato meramente ordinatório, sem natureza decisória. Logo, não pode ser, logicamente, a priori, objeto de impugnação judicial. Assim, a eventual emissão de certidão deve ser requerida diretamente ao Juízo singular.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.